Tribunal: TJMT
Processo: 1025496-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025496-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (EMBARGANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (EMBARGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS DE TERCEIRO –

SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO –
REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025496-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

THAIS FERST BERTOLIN

EMBARGADO:

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
THAIS FERST BERTOLIN
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que determinou que a ora embargante entregue os bens descritos no Id. 25030380 à embargada, ou indicar precisamente onde esses se encontram, sob pena de pagamento de multa diária.

Afirma a embargante que “
pretende eliminar a seguinte contradição presente no acórdão: a afirmação de que não existem provas robustas ante o farto acervo probatório mencionado no acórdão
” (sic).

Aponta diversos indícios de simulação do negócio jurídico.

Almeja “
suprir omissão sobre questão anterior à novação da dívida, ignorada no acórdão ao considerar a dívida do devedor com a embargada mais antiga do que a dívida executada
” (sic).

Explica que
“a dívida da qual a embargante é credora tem origem em 2018 e somente foi elaborado o contrato de dação em pagamento dos bens pela embargada em conluio com o devedor na iminência de arresto dos bens
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 203518679).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 204627179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – BENS ARRESTADOS NA EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE BENS AO EMBARGANTE – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja suspender a decisão que determinou a entrega de bens arrestados.

Não há provas robustas nos autos de que houve a simulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, de modo a ser inviável a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a entrega dos bens em poder da recorrente.”

A embargante, em suas razões, suscita a existência de omissão e contradição no julgado no que se refere à alegação de vício e simulação no negócio.

Entende-se como omissão a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.

E a contradição a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é aquela existente entre o acórdão com ele mesmo, especialmente entre a sua fundamentação e a parte dispositiva, não se verificando a contradição frente ao entendimento da parte ou a elementos processuais ou julgados outros.

No caso, observa-se que tais questões arguidas foram examinadas e explicitadas no acórdão embargado.

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024